Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-66.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803580-66.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDINALVA DO NASCIMENTO QUEIROZ CONCEICAO, JOSE DOMINGOS EXPOSTO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803580-66.2018.8.14.0015

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

APELADOS: JOSÉ DOMINGOS EXPOSTO CONCEIÇÃO e EDINALVA DO NASCIMENTO QUEIROZ CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: MIRELLY SOUZA DA SILVA e ERIC BRUNO LIMA SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Ausência de informação clara sobre a contratação. Indução a erro. Readequação para contrato de empréstimo consignado. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Domingos Exposto Conceição e Edinalva do Nascimento Queiroz Conceição, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado vinculados a saques com reserva de margem consignável (RMC), readequando-os para a modalidade de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;
(ii) verificar a existência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, firmado sem a devida clareza quanto à sua natureza e funcionamento, caracteriza indução a erro substancial, especialmente em relação a consumidores vulneráveis, como aposentados e pensionistas.

4.

A ausência de comprovação pelo banco de que os autores receberam, desbloquearam ou utilizaram os cartões de crédito consignado, bem como a ausência de envio de faturas, reforça a inexistência de manifestação válida da vontade.

5.

A conduta do banco, ao direcionar o consumidor para uma modalidade contratual mais onerosa, sem respeitar os princípios da boa-fé e da lealdade, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

É devida a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, preservando os valores já pagos.

7.

O dano moral é presumido ("in re ipsa"), decorrendo dos descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência, configurando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando as circunstâncias do caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 para cada autor revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de informações claras e precisas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade da contratação e sua readequação para a modalidade de empréstimo consignado. 2. A prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira gera o dever de indenizar por danos morais, os quais devem ser fixados com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, III e IV, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Apelação Cível nº 08146006720238140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 23/09/2024.

2.

TJPA, Apelação Cível nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 29/06/2021.

3.

TJPA, Apelação Cível nº 08191279620228140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 17/06/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
JOSÉ DOMINGOS EXPOSTO CONCEIÇÃO e EDINALVA DO NASCIMENTO QUEIROZ CONCEIÇÃO
– julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial (PJe ID 22509610), em resumo, que os Autores receberam valores em suas contas bancárias sem solicitação ou autorização prévia, vinculados a um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Afirmam que tentaram devolver os valores ao banco, mas foram obrigados a aceitar o empréstimo, uma vez que a instituição financeira recusou a devolução. Além disso, descontaram mensalmente em suas folhas de pagamento sem informações claras sobre a taxa de juros aplicada, número de parcelas ou contrato firmado. A situação causou prejuízo financeiro significativo e transtornos emocionais.

Por fim, pleitearam pela suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento, pela declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (PJe ID 22509633), o Banco Requerido defende a existência regular de cartão de crédito consignado, firmado livremente pelos requerentes. Alega que os autores tinham ciência dos termos contratuais, inclusive taxas e encargos e que não houve vício de consentimento. Juntou documentos.

O feito foi julgado parcialmente procedente, ante a ausência de comprovação de manifestação válida da vontade dos requerentes e determinou:

“1. DECLARAR as nulidades dos contratos de cartão de crédito consignado, firmados com os autores, atrelados aos saques descritos, com descontos em RMC;

2. DECLARAR a revisão do contrato que deverá ser revestido na forma de um contrato de empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas (pagamento débito em folha ou semelhante), e compensado com os valores retidos sobre as rubricas de encargos (ou rubrica equivalente), pra fins de quitação dos valores sacados e, se houver os pagamentos, continuarem a serem debitados apenas nos valores de "pagamentos"; os valores dos encargos, para fins de liquidação do contrato, se necessário, serão de taxa média de mercado para contratos de empréstimo consignado contratado para o período, segundo site do BACEN; e.

3. CONDENAR o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, atualizados desde esta data e com juros de mora desde o evento danoso, considerada a data da contratação irregular.

Custas e honorários pelo banco requerido, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor total da condenação a ser apurado no cumprimento de sentença.”.

Irresignada com a sentença de improcedência (PJe ID

11381775), a parte Recorrente sustenta que os contratos de cartão de crédito consignado foram assinados com a plena ciência dos autores e que inexiste ato ilícito que justifique danos morais.

Nesses termos, postula que seja julgado improcedente os pedidos autorais
“mantendo-se inalterada a contratação do cartão consignado ora combatido, pois que não houve qualquer vicio de consentimento, estando o tipo da contratação devidamente explicitada à recorrida, além se tratar de obrigação de fazer de impossível cumprimento.”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 22509679), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Cinge-se a controversa recursal à validade ou não da assinatura dos “
Termos de Adesão ao regulamento para utilização de crédito consignado”
, com reserva de margem consignável descontada diretamente nos benefícios previdenciários dos autores
.

De pronto, não assiste razão ao recorrente.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

Ao examinar as provas acostadas pelo recorrente em contestação constato que foi juntado apenas um contrato assinado pela apelada EDINALVA DO NASCIMENTO QUEIROZ CONCEIÇÃO (PJe ID 22509635), junto com comprovante de transferência bancária (PJe ID 22509636) e extratos bancários referentes ao ano de 2015 e 2016 (PJe ID 22509637). Com relação ao apelado JOSÉ DOMINGOS EXPOSTO CONCEIÇÃO foi juntado apenas os seus estratos bancários de 2015 a 2019 (PJe ID 22509638, ID 22509639, ID 22509640, ID 22509641 e ID 22509642) e comprovante de transferência bancária (PJe ID 22509659). Pois bem, é possível constatar que, apesar do longo período demonstrado nos extratos acostados, além dos encargos do cartão de crédito consignado descontados do benefício previdenciário dos autores,
não houve nenhuma movimentação na conta que indique efetivo uso deste serviço pelos apelados.
O apelante não se desincumbiu de comprovar que os requerentes tenham recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito, tampouco tenham recebido as faturas do cartão, o que corrobora, sobremaneira, com a alegação dos autores de que não celebraram os contratos de cartão de crédito consignado com a instituição financeira.

Ademais, os autores afirmam que buscaram a instituição financeira com o intuito de fazer a devolução do montante recebido, o que foi recursado pela financeira apelante (PJe ID 22509611 - Pág. 3).

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a conduta do banco réu nesse contexto, direcionando o consumidor a firmar avença mais onerosa e sem considerar a sua real intenção (empréstimo consignado com desconto direto no benefício previdenciário), ofende frontalmente os princípios contratuais da lealdade e boa-fé, imprescindíveis a qualquer relação comercial justa e equilibrada, devendo ser considerada abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; [...].”.

Neste cenário, compartilho do mesmo posicionamento do Juízo
a quo
, sobretudo considerando que já foi utilizado o valor depositado na conta dos apelados, não tendo que se falar em declaração de inexistência/nulidade de relação contratual, mas, sim, em readequação da modalidade de contrato, transmudando-o de contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, cuja taxa de juros deverá ficar limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos dessa natureza.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, e condenando o banco à repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Indução a erro do consumidor na contratação de RMC. b) Aplicação da prescrição e decadência quanto ao direito de repetição do indébito e de nulidade contratual. c) Responsabilidade do banco pela falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. d) Existência de danos morais e materiais em virtude da má-fé da instituição financeira. 3. Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu. A prescrição de três anos, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, foi afastada porque o prazo começou a contar a partir do momento em que os descontos cessaram, o que não foi demonstrado. Da mesma forma, a decadência não se aplica, uma vez que a pretensão é de declaração de inexistência de dívida e não de anulação do contrato por vício de consentimento. O dano moral foi reconhecido como "in re ipsa", ou seja, presume-se pelos transtornos causados pela cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário, essencial para a subsistência do autor, sendo fixada indenização de R$ 3.000,00. 4. Dispositivo: Negado provimento ao agravo interno. 5. Tese de Julgamento: A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é declarada quando há ausência de informações claras ao consumidor sobre a natureza da contratação, aplicando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: · Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 39, V, e 51, IV. · Código Civil, art. 206, § 3º, IV. · Súmulas 297, 362 e 43 do STJ.”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005451-58.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/06/2021 )

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MÁ-FÉ DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08191279620228140051 20311530, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No mais, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento aos autores,
que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que os recorridos são beneficiários da previdência, e, por meses, sofreram descontos indevidos em sua conta,
causando danos aos seus planejamentos financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelos autores, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$10.000,00 – dez mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores indevidamente descontado no benefício previdenciário dos autores, a fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual
dou parcial provimento
ao recurso neste particular
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para

minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. M
antida a r. sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025